Tribunal: STF
Processo: HC 137584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada. Tema 339 da sistemática da repercussão geral cujo paradigma é o AI-QO-RG 791.292. 4. Roubo qualificado e cárcere privado. Condenação. Dosimetria da pena. Permitida certa discricionariedade ao juízo a quo no ato da fixação. Ausência de ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.